Tribunal: TJDFT
Processo: 0729308-23.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. LESÃO NÃO CONSOLIDADA. CONDIÇÃO ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91, “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Esse benefício cessa com a recuperação da capacidade para o trabalho ou com sua conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente.
2. O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da mesma lei, que dispõe que “será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
3. É imprescindível para a concessão do auxílio-acidente que a lesão esteja consolidada e decorra de acidente que implique redução da capacidade laboral exercida habitualmente pelo segurado.
4. No caso em análise, a lesão não está consolidada e não decorre de acidente do trabalho, o que enseja a concessão do auxílio-doença.
5. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.